Tribunal: TJMT
Processo: 1003700-13.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003700-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), IBRAHIM MOHAMED CHARANEK - CPF: 594.398.901-34 (AGRAVANTE), FIRAS MOHAMED CHARANEK - CPF: 581.161.171-49 (AGRAVANTE), TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER - CPF: 568.901.411-72 (AGRAVADO), CLAUDIO XAVIER DE LIMA FILHO - CPF: 487.415.901-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA ALMEJADA PELA PARTE AGRAVANTE –
PROVA TÉCNICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO PELO
EXPERT
REJEITADO PELO JUÍZO
A QUO
– PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1003700-13.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: IBRAHIM MOHAMED CHARANEK e outro

AGRAVADA: TEREZA DE LURDES GARCIA XAVIER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno, interposto por
IBRAHIM MOHAMED CHARANEK
e
outro
,

em face da decisão desta Relatora, proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento por eles manejado, que não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Inconformados, os agravantes alegam que “
merece e reclama reforma a r. decisão monocrática, ora agravada, porquanto, distorcida dos fundamentos postos pelos agravantes na peça recursal que se acha alojada em Id. 270286367, vez que cuidou de discorrer sobre a homologação da proposta de honorários de perito, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para uma simples avaliação de imóvel urbano, penhorado em execução por título extrajudicial, sendo certo que o mesmo imóvel já fora antes avaliado por oficiais de justiça em diversos processos contra a mesma devedora, ora agravada, tanto pela Justiça Comum Estadual, quanto pela Justiça do Trabalho. Contudo, os fundamentos do agravo dizem respeito ao erro do Sr Oficial de Justiça que atua nos Autos da Execução Extrajudicial, fonte do agravo de instrumento, ao avaliar referido imóvel sem qualquer observância do artigo 872, incisos e §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, sendo certo ainda que a avaliação judicial em comento é, por força do artigo 870 do mesmo diploma adjetivo-(CPC), atribuição do Oficial de Justiça, sendo a redação desses dispositivos, de clareza solar”
(sic).

Afirmam que “
Demonstraram ainda os agravantes que não teria pertinência nomear-se um PERITO, onerando ainda mais os exequentes e ora agravantes, quando se tratava de auto de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça encarregado da diligencia, cuja cópia fora carreada para esses autos, como anexo 09, a demonstrar que referido auto inobservou os procedimentos legais para se concluir a avaliação do imóvel, notadamente, em se tratando de imóvel urbano, com edificação, sito na região central e valorizada da cidade de Rondonópolis, demonstrando ainda os erros na descrição do imóvel, inclusive quanto a sua área, ora referindo-se a 2100m2, ora, tal como concluiu, falando em 200m2, quando, somente a área construída é significativamente maior”
(sic).

Informam que “
Demonstraram ainda os agravantes-(Id. 267561778-p.10-ítem 08), que o auto de avaliação pelo Sr. Oficial de Justiça não adotou nenhum critério objetivo, dentre os inúmeros disponíveis, tais como : planilha de método comparativo, valor justo de mercado, área do terreno e área edificada, com descrição de seus cômodos, tipo de construção, estado de conservação, infraestrutura local, acessibilidade, perspectiva de valorização futura da região urbana”
(sic).

Asseveram que
“a pretensão dos ora agravantes, tanto perante a autoridade judiciária em primeiro grau, quando no Agravo de Instrumento é o desentranhamento do MANDADO DE AVALIAÇÃO ou a expedição de NOVO MANDADO para que o Sr. Oficia de Justiça, signatário do Laudo impugnado, promova nova diligencia, corrigindo as falhas apontadas e observando os artigos 870 do CPC que lhe atribui a realização da avaliação de bens penhorados e o artigo 872, incisos e §§ 1º e 2º, do mesmo diploma adjetivo que descreve e determina o procedimento a ser observado pelo OFICIAL DE JUSTIÇA na avaliação, não se tratando, pois, de nova avaliação, mas de complementação da diligencia anterior, corrigindo as falhas, omissões e eventual negligencia do Oficial em comento. Datíssima vênia, essa renovação de diligencia, ante a impugnação dos credores, afigura-se, processualmente possível e atende aos princípios da celeridade, razoabilidade e de menor onerosidade, não se justificando, pois, que a autoridade judiciária, deixe de determinar a correção de erros flagrantes e entenda de NOMEAR PERITO, para uma avaliação que apenas requer a fiel e integral observância do já enfocado artigo 872, incisos e parágrafos, do Código de Processo Civil, não sendo, pois, o caso de aplicação do parágrafo único desse mesmo dispositivo, já que a avaliação em comento tem por finalidade apenas quantificar economicamente o bem penhorado, para que se dê prosseguimento a execução”
(sic).

Ponderam que
“os credores e ora agravantes, não se limitaram a discordar do valor atribuído pelo Sr. Oficial de Justiça, mas foram além, demonstrando a total inobservância de critérios objetivos e indispensáveis para a eficácia do Laudo de Avaliação, a teor do artigo 872 em comento, possibilitando assim a sua homologação, após prévia oportunização de manifestação das partes”
(sic).

Mensuram que
“
É certo que o ora Agravada, requereu a suspensão da presente demanda por entender tratar-se a presente de demanda líquida e buscando a apreensão de bem essencial à empresa. Diante de tal requerimento, após estrita observância dos documentos colacionados pela própria Agravante, apurou-se que o que o bem alineado fiduciariamente NÃO consta na lista de bens essenciais, sendo evidente que o mesmo não pode ser apurado como essencial”
(sic).

Afiançam
“o desacerto da r. decisão de primeiro grau, então agravada e por consequencia da r. decisão monocrática que motiva o presente AGRAVO INTERNO, tem-se em Id. 267561778, ainda na sua p.12, a demonstração do descabimento de nomeação de perito, na forma do artigo 465, § 1º, II e III do CPC, porquanto, aplicável, CASO O VALOR DA EXECUÇÃO COMPORTE, o parágrafo único do artigo 870 do mesmo diploma adjetivo, o juiz em caso de necessidade de conhecimento especializado, (QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, COM TANTAS AVALIAÇÕE JÁ REALIZADAS POR OFICIAIS DE JUSTIÇA), o juiz, repita-se, nomeará AVALIADOR, portanto, sem previsão legal de perícia, com indicação de assistentes técnicos, tornando-se, afronta ao princípio da menor onerosidade”
(sic).

A par desses argumentos, requerem
“[...]
a)-
A reconsideração da r. decisão monocrática, ora agravada, em sede de juízo de retratação, consoante artigo 1021, § 2º do CPC, deferindo-se o EFEITO SUSPENSIVO;
b)-
Se não operada a retração, o encaminhamento a julgamento pelo colegiado da Egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, com inclusão em pauta”
(sic).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Conforme relatado, com o presente agravo interno a parte requerente da ação de base visa à reconsideração da decisão monocrática de minha lavra não concedeu a tutela recursal vindicada, vez que inexistentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Em decisão monocrática, a tutela recursal restou indeferida pelos seguintes fundamentos:

“[...] a análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque os documentos juntados aos autos não demonstram, inicialmente, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente e o perigo da demora, se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento do mérito recursal.

Como se pode ver, prima facie, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida e o tempo para realização.

Entendo que, embora em análise não exauriente da questão, há de se considerar, também, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor fixado pelo juízo em R$10.000,00 (dez mil reais), a princípio, não se mostra excessivo, tendo em vista o valor da causa (R$416.384,40) e sua complexidade.

[...]

Diante desta breve análise, constata-se a ausência da verossimilhança das alegações. Ou seja, não se visualiza a probabilidade do direito arguido pelo recorrente.

Ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, até mesmo em razão do objeto do recurso, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência do risco de dano ao direito e a iminente lesão, a ponto de exigir a suspensão da decisão agravada. Portanto, ausente o periculum in mora.

Acresça-se que o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.

Desse modo, prudente e adequado que a decisão de primeiro grau seja mantida até o deslinde final do agravo.

Assim,
NÃO CONCEDO
o almejado efeito suspensivo ativo, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.

Intime-se as partes agravadas para apresentarem respostas no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderão juntar a documentação que entenderem conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.”
(Id. 270286367)

Pelo teor da decisão agravada, especialmente os trechos em destaque, observa-se que os requisitos para a concessão da medida liminar em sede recursal, na forma do art. 300 c/c art. 1.019, I, do CPC, não restaram devidamente preenchidos no caso concreto, não havendo, pois, que se falar em reconsideração da decisão.

Ademais, nesse mesmo sentido esta Câmara de Direito Privado já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
PROVA TÉCNICA – IMPUGNAÇÃO AO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT REJEITADO PELO JUÍZO A QUO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE –
RATEIO DO VALOR PELAS PARTES – ART. 95, CAPUT, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os valores regulamentados pela Resolução nº. 232/CNJ são alusivos à remuneração pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita.

Com base no princípio da razoabilidade, o montante arbitrado na origem se afigura condizente com a qualidade técnica do trabalho realizado pelo expert.

Nos termos do art. 95 do CPC, compete às partes, na forma de rateio, o pagamento das custas da perícia quando determinada de ofício pelo Juiz.”
(N.U 1031290-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

(Destaquei)

Dessume-se, pois, que a parte recorrente não trouxe elementos novos capazes de infirmar a conclusão adotada por esta Relatora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025